Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 922 DO CPC. CABÍVEL. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Execução extinta com existência de pedido de suspensão para cumprimento de acordo.
2. O pedido de suspensão do processo, requerido em acordo firmado entre os litigantes, deve ser deferido, conforme preconiza a norma do do art. 922 do CPC, segundo o qual "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
3. Deu-se provimento ao recurso.